Tribunal: TJES
Processo: 5011869-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011869-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEO JULIAN SIMPSON e outros

APELADO: A DANTAS PROJETOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – EMPREITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSAO DO ONUS PROBATÓRIO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS AOS PROPRIETÁRIOS DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O contrato de empreitada para realização de obra em imóvel enquadra-se tanto nas disposições do Código Civil, como também nos conceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, em última análise, todavia, a depender do caso, não será possível a inversão do ônus da prova ante a inexistência de hipossuficiência técnica, jurídica e econômica.

II – A empresa contratada para realização de qualquer obra deverá comprovar de maneira efetiva a execução do serviço, pena de devolver os valores recebidos a título de pagamento em caso de rescisão contratual atinentes à parcela do contrato não cumprido, sob pena de enriquecimento ilícito.

III – Quanto aos danos materiais, estes por necessitarem de estrita comprovação, devem ser ressarcidos sempre que for verificado o nexo de causalidade entre a ação do empreiteiro e o dano alegado. Prejuízos com supostos danos em fachada de condomínio ou unidade vizinha, bem como com autuação por órgão fiscalizador estão dentro do espectro de agruras de uma obra de grande porte em edifício, logo não podem ser imputadas a empresa realizadora da obra.

III – A decisão pelo rompimento contratual com a empreiteira e a contratação de uma nova baseada em projeto diverso é de responsabilidade do contratante, sendo ele quem deverá arcar com tais despesas.

IV – Eventuais prejuízos com materiais de construção desperdiçados para além daqueles comumente previstos quando da aquisição dos itens em lojas especializadas precisam estar comprovados nos autos, sendo inviável sua presunção.

V – Inviável o acolhimento de pedido de ressarcimento de alugueis por atraso em obra de reforma de apartamento quando a prorrogação do prazo é aquiescida pelos proprietários.

VI – A jurisprudência pátria é assente no sentido de rejeitar a condenação por danos morais em razão do inadimplemento de contrato. A exceção fica por conta da demonstração inequívoca de abalo que extrapole a barreira do razoável e atinja intimamente o cidadão.

VII – A má-fé processual precisa ser comprovada, sendo inviável a alegação genérica de sua ocorrência. Decerto, o exercício do direito de defesa não pode ser considerado ato processual reprovável.

VIII – Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária proposta por LEO JULIAN SIMPSON e MARIA DO CARMO DOS SANTOS SIMPSON em face de A DANTAS PROJETOS E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.

Em breve síntese, os autores discutem nesta demanda a responsabilidade da ré pela inexecução do contrato de prestação de serviços de reforma do apartamento por eles adquirido nesta Capital e os danos de ordem moral e material advindos de tal fato.

Segundo eles, o contrato foi rompido mais de cinco meses após o primeiro prazo para o término da obra sem que a recorrida houvesse concluído todos os itens previstos na avença. Ventilam que todo o atraso da obra e os transtornos como recebimento de multa pela utilização de equipamento de alto ruído, danificação da fachada do edifício, o desnivelamento de piso, desperdício de materiais nobres, contratação de novo arquiteto e nova empreiteira para continuação da reforma, aluguel de outro apartamento para residirem, além dos danos morais experimentados, são imputáveis à ré.

No édito sentencial, o magistrado reconheceu a concorrência de culpas pela inexecução do contrato, consignado que ambas as partes restaram inadimplentes, oportunidade que indeferiu todos os pedidos dos autores à exceção do dano material decorrente da inexecução da obra, determinando que sua extensão fosse aferida em sede de liquidação de sentença.

Apenas os autores recorreram.

Pois bem.

1 – Do ônus da prova

De plano, entendo por bem afastar a alegação recursal acerca da inversão do ônus da prova na hipótese.

E assim afirmo, primeiro, por entender que o contrato de empreitada ora discutido possui natureza eminentemente civil. Depois, porque ainda que submetido à legislação consumerista, considerando a existência de uma relação de fornecedor e consumidor entre os contraentes, por serem os apelantes os destinatários finais da obra, inexiste a hipossuficiência econômica, jurídica ou técnica a ensejar a inversão do ônus da prova.

Assim, entendo que toda a análise do feito deverá ser balizada pelo disposto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, qual seja a distribuição ordinária do ônus probatório.

2 – Da execução do contrato

Firmada essa premissa e volvendo os olhos ao caso em tela, verifico assistir razão aos apelantes no que tange a culpa da recorrida pela inexecução da obra em comento.

E assim digo, porque inobstante seja possível observar que os autores, ao longo do tempo da contratação, tenham modificado parâmetros do projeto, bem como as especificações realizadas, tais fatos, per si, não são capazes de afastar a responsabilidade da ré pela realização e finalização do serviço contratado.

Ora, ainda que houvesse ocorrido a retirada de revestimento de parede em razão da mera vontade dos autores em alterar a cor do produto, bem como o atraso na retirada dos móveis existentes no local, não se pode conceber que essas interferências culminariam em cinco meses de atraso no prazo de entrega inicialmente previsto e ainda sem qualquer finalização do serviço.

Destarte, restando demonstrada a inexecução do contrato, por óbvio, os valores decorrentes da avença deverão ser revistos.

Partindo dessa ilação, verifica-se que os apelantes apontam que foi realizado o pagamento referente a R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais) à ré, considerando que a parcela final foi retida em razão do não cumprimento da obra, fato que é incontroverso.

Acerca da parcela retida, entendo que maiores discussões são despiciendas, uma vez que não foi pugnada pela ré/apelada, bem como porque o próprio contrato previa a retenção de eventuais valores em caso de inadimplemento por parte da contratada.

Já quanto ao valor pago, tal quantia é correspondente a aproximadamente 75,71% do valor total do contrato.

E desse valor pago, considerando a culpa da ré/recorrida pela inexecução da avença, deverá ser abatido aquele correspondente aos serviços que foram efetivamente prestados durante a obra, uma vez que a devolução integral configuraria um enriquecimento indevido dos autores.

Nesse jaez, considerando a inexistência de produção de prova específica para avaliação com exatidão do que realmente fora feito e considerando a impossibilidade de ser aferido futuramente tal elemento, máxime por ter sido finalizada a reforma em comento, penso que deva ser aplicado aos autos o percentual de 30% (trinta por cento) como parâmetro de realização do serviço prestado pela recorrida.

Esse percentual é o único elemento idôneo, baseado na distribuição do ônus da prova, ou seja, que foi citado pelos autores e não impugnado pela ré, capaz de mensurar a evolução da obra.

Tal parâmetro é citado por exemplo no e-mail constante da fl. 34 dos autos originários (id. 7606974) e também em sede de apelação cível (fl. 22 do id. 7607377), sem que novamente a empresa ré o questionasse, mesmo sendo um elemento factível de ser apontado por ela, que detém o conhecimento sobre a evolução de obra.

Assim, não se desincumbindo a recorrida de afastar a tese inicial acerca do nível de evolução da obra, penso que ele deva ser adotado como parâmetro neste momento, haja vista a inexistência de qualquer outro elemento factível para tanto.

Desta feita, considerando que foi realizado o pagamento de 75,71% do valor do contrato e apenas executado 30% dele, por certo, deverá a apelada ressarcir os autores na diferença correspondente a 45,71% do valor contratado. Ante a inexistência de parâmetro de atualização no contrato, o valor deverá ser atualizado pela SELIC desde o efetivo prejuízo, já englobando os juros, que teriam início da citação.

3 – Da multa aplicada pela PMV

Noutro ponto recursal, os apelantes ventilam que foram autuados pela Prefeitura Municipal de Vitória em razão do alto ruído ocasionado na obra de sua unidade.

Eles atribuem a despesa com o pagamento do auto de infração a seu tempo lavrado à ré, por ter utilizado um maquinário industrial dentro de uma unidade residencial.

Todavia, entendo que não assiste razão ao recorrentes neste ponto, uma vez que ruídos são comuns na realização de obras, mormente quando se observa a necessidade de alterações de grande porte na unidade, como é o caso.

Ainda, é de se registrar que o maquinário utilizado teria o condão de otimizar o tempo de obra, que era justamente o que vinha sendo cobrado pelos autores/apelantes.

Por fim, também não há como imputar ao empreiteiro a culpa pela inexistência da cientificação dos autores acerca da notificação da autuação. Isto, porque o Condomínio estava ciente da fiscalização da Prefeitura e ele poderia ter imediatamente comunicado aos proprietários, tanto que os autores confirmam que fora deixado a cópia do documento na portaria do prédio. Ora, se nem mesmo o Condomínio providenciou a cientificação dos proprietários, com todos os dados de contato em sua ficha cadastral, não há como imputar tal responsabilidade à ré.

Com base nesses fundamentos, penso que não há censura a ser feita na sentença quanto ao ponto.

4 – Dos custos com o novo arquiteto contratado

Os apelantes pugnam para que as despesas da contratação do novo arquiteto sejam custeadas pela apelada.

Todavia, não há qualquer fundamento jurídico para que assim possa ocorrer.

Isto, porque a opção pela contratação de um novo arquiteto e realização de um novo projeto decorreu da mera vontade dos autores em abandonar a proposta já concluída anteriormente, logo, não podem imputar à ré tal custeio.

Deve-se ter em mente que não há qualquer alegação no sentido de que os autores/recorrentes estariam privados do acesso ao projeto anterior, mas apenas que optaram fazer um novo, com outro profissional, logo, tal despesa deve ser por eles próprios assumida.

5 – Do desperdício de material

Outro ponto recursal atine ao pedido de ressarcimento pelo desperdício de materiais pela ré.

Neste ponto, entendo que inexiste comprovação das alegações recursais.

E assim digo, porque, como visto, apenas foi cumprido 30% da obra contratada, o que é diminuto para a alegação da ocorrência de desperdícios na monta alegada pelos autores.

Demais disso, penso que as provas trazidas na exordial quanto ao ponto, que seriam cupons fiscais onde é escrito à caneta que seria material correspondente a desperdício, não são capazes de caracterizar a ocorrência do fato.

Decerto, a ré até poderia ser condenada a realizar tal ressarcimento, todavia, a prova imprescindível à comprovação desse dano, o qual não pode ser presumido, caberia aos autores, os quais não se desincumbiram desse ônus.

O que se percebe, é que os autores se escoraram no direito consumerista e na possibilidade de inversão do ônus da prova que dele ressoa e deixaram de requerer e produzir conteúdo probatório necessário à comprovação mínima de suas alegações, o que era de rigor.

É de se registrar que desperdício de materiais, embora seja custoso, afigura-se uma realidade de qualquer obra, sendo já calculado pelas empreiteiras e arquitetos uma margem direcionada a tal ocorrência, máxime porque as peças adquiridas podem ter tonalidade, espessura, comprimento e texturas, por exemplo, diversas da esperada.

Ainda, considerando que no caso em tela ocorreram diversos pedidos de retiradas de produtos já instalados em razão da alteração de mera vontade dos autores/apelantes, fato que é inclusive muito presente nos depoimentos das testemunhas, não há como imputar tal custo à ré.

6 – Fachada do prédio danificada

Os apelantes ainda pugnam para que sejam ressarcidos pelo custeio da reforma da fachada do prédio onde está situada a unidade deles em razão da utilização pela ré de maquinário industrial.

Entrementes, não há razão para o ressarcimento requerido.

Ora, primeiro porque não restou comprovado o nexo de causalidade entre a queda das pastilhas e a utilização do maquinário na obra dos autores.

Depois, porque, ainda que pudesse estabelecer qualquer liame, o maquinário estava sendo utilizado em benefício dos próprios apelantes, haja vista que estava realizando a retirada do piso da unidade e tal maquinário é capaz de otimizar o tempo do serviço.

Por fim, afastando completamente a responsabilidade da ré quanto ao ponto é a afirmação do síndico do edifício, o qual foi ouvido como testemunha dos autores, no sentido de que as pastilhas do prédio caíram antes, durante e após a obra, demonstrando que não há ligação com a reforma em si.

Destarte, rejeito o pedido neste ponto também.

7 – Dos custos com a nova empreiteira

Os apelantes apontam que foi necessário contratar nova empresa para realizar a obra e que ela teria cobrado valor superior àquele inicialmente pago para a ré.

Neste ponto também não há razão para acolher o pedido.

A nova empreiteira deverá ser custeada pelos próprios autores, mormente porque vão seguir novo projeto, utilizarão novos materiais e executarão serviços não realizados pela equipe anterior.

Ademais, a recorrida não era responsável pela aquisição de materiais, que incumbia aos autores, logo, também não pode ser obrigada a arcar com tal despesa para a nova empreiteira.

Compete a ré apenas ressarcir aos autores/recorrentes pelos serviços que foram pagos, mas, não executados, como já dirimido acima, no item 2.

Por tal motivo, a sentença não merece censura quanto ao ponto.

8 – Do ressarcimento dos alugueres

Os recorrentes ainda pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de alugueres decorrentes da locação de imóvel durante o atraso da obra.

Sem delongas, fica tal pedido afastado, uma vez que as despesas referentes ao imóvel em bairro luxuoso da capital fluminense não pode ser imputada à ré, pois a permanência dos autores no referido local decorreu de vontade própria.

Deve ser registrado que não há como os autores majorarem o próprio dano com vistas a transferir o ônus do seu pagamento a outra parte.

Registre-se que a cobrança dos alugueres trazidas na exordial é superior ao próprio valor do primeiro contrato entabulado, o que é deveras desarrazoado.

Ademais, é transferido a ré valores locatícios de quando a obra era executada por outra empresa, o que não se pode admitir.

Por derradeiro, é importante pontuar que durante o contrato com a ré, houve a deliberação das partes com a ampliação do prazo de obra, logo, a aquiescência de todos os envolvidos afasta qualquer dever de ressarcimento de aluguel.

9 – Dos danos morais

No que tange aos danos morais requeridos no apelo, penso que melhor sorte não socorre aos recorrentes.

E assim digo, porque a jurisprudência pátria é assente no sentido de que os danos decorrentes do descumprimento contratual devem estar estritamente demonstrados, haja vista que a regra geral é de sua não ocorrência.

Nesse norte, verifico que não restou demonstrado nestes autos qualquer abalo de ordem extrapatrimonial aos autores.

Como se observa, os autores sequer estavam presentes nesta cidade durante a execução dos serviços, logo, não vivenciaram presencialmente as frustrações da obra. Outrossim, não dependiam da unidade em reforma para residirem, tanto que optaram permanecer no Rio de Janeiro por mais um ano após o rompimento do contrato em discussão em razão da nova obra realizada no imóvel.

Ainda, não foi comprovado qualquer abalo financeiro que pudesse ter tolhido os direitos básicos dos recorrentes durante o período de atraso.

Assim, forte nesses elementos é que entendo pela inocorrência de abalo moral, ficando as agruras vivenciadas dentro da normalidade para a proporção do serviço contratado pelos autores.

10 – Litigância de má-fé da recorrida

Por fim, os recorrentes ainda pleitearam a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Todavia, entendo que inexistiu qualquer conduta imputável a ré que seja capaz de ensejar tal sanção, na medida em que ela teria agido dentro do seu direito regular de defesa.

O fato da recorrida imputar a responsabilidade à autora em determinadas situações, não tem o condão de ensejar qualquer conduta processualmente condenável, uma vez que exerce o seu direito de defesa, valendo-se das provas por ela produzidas.

Sobre o tema, vejamos precedente que afasta a condenação por litigância de má-fé em situações como a dos autos:

“[...]Mérito. Relação jurídica incontroversa. Dinâmica da contratação suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
Indevido atraso no andamento da obra que tem aptidão para justificar a rescisão da avença e motivar a restituição dos valores correspondentes aos serviços não finalizados. Litigância de má-fé não caracterizada. Hipótese em que não houve a prática de conduta dolosa ou temerária por parte do autor. Mero exercício regular de direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido e embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006101-51.2023.8.26.0286; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 12/09/2024)

Assim, deve ser afastada a arguição em comento, máxime porque os recorrentes não comprovaram a conduta processual desabonadora imputada a ré.

DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, reconhecer a exclusividade da culpa pelo descumprimento do contrato à recorrida, devendo esta ressarcir os apelantes o montante correspondente a aproximadamente 45,71% do valor do contrato
(percentual pago de obra diminuído pelo percentual executado da obra)
, atualizados pela SELIC. Quanto ao mais, mantenho os termos da sentença.

Considerando a ausência de modificação robusta no âmbito dos pedidos, mantenho a sucumbência tal como fixada.

É como voto.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.